Tribunal: TJBA
Processo: 8042209-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042209-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VIOLAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DO CONSIGNADO FEDERAL. NECESSIDADE DE CRITÉRIO LIMINAR EMBASADO NO PARÂMETRO REGULAMENTAR ESPECÍFICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR OS PARÂMETROS DA DECISÃO LIMINAR AGRAVADA, DETERMINANDO QUE OS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE SEJAM REDUZIDOS INDIVIDUALMENTE EM 10% (DEZ POR CENTO), MANTENDO-A EM SEUS DEMAIS TERMOS, E CONFIRMANDO A LIMINAR PROFERIDA EM GRAU RECURSAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela antecipada determinando que os réus limitassem os descontos de parcelas vincendas a 30% do valor original, sob pena de multa diária. O agravante sustenta ausência de comprovação do superendividamento, indevida generalização do percentual fixado, vagueza da decisão e desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada para limitar descontos em folha no contexto de superendividamento; (ii) estabelecer qual o critério jurídico adequado para preservar o mínimo existencial sem impor limitação genérica e desamparada de base legal.

III. Razões de decidir

1. A tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A renda líquida da parte autora (R$ 563,93) é inferior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 (R$ 600,00), configurando risco de comprometimento da subsistência e justificando a intervenção judicial.

3. A fixação genérica do limite de 30% não possui amparo legal e decorre de analogia com a lei do consignado federal (Lei nº 10.820/2003), inaplicável a empréstimos bancários comuns, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085.

4. Para compatibilizar a preservação do mínimo existencial com a continuidade do pagamento das dívidas, mostra-se adequado reduzir individualmente em 10% cada desconto em contracheque, assegurando acréscimo suficiente para superar o patamar mínimo legal.

5. A multa fixada em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e pode ser ajustada pelo juízo em caso de desvirtuamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar os parâmetros da decisão liminar agravada, determinando que os descontos em contracheque sejam reduzidos individualmente em 10% (dez por cento), mantendo-a em seus demais termos, e confirmando a liminar proferida em grau recursal.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela antecipada em ação de superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito e do risco de comprometimento do mínimo existencial.

2. O limite genérico de 30% não encontra respaldo legal e não pode ser aplicado por analogia aos empréstimos bancários comuns.

3. A preservação do mínimo existencial deve ser assegurada mediante redução proporcional dos descontos, segundo o caso concreto e a regulamentação vigente.

4. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão judicial a qualquer tempo.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023, art. 2º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJDFT, Apelação nº 0707130-59.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 21.09.2022; TJDFT, Apelação nº 0732717-20.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042209-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravado DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03